Tribunal: TJES
Processo: 0003652-68.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003652-68.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA PEREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO POR ACESSÕES. DEMOLIÇÃO ÀS EXPENSAS DA OCUPANTE IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por particular contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada por concessionária de energia elétrica, determinou a reintegração na área de servidão administrativa da Linha de Distribuição 138 kV Guarapari/Suíça, ordenou o desfazimento das construções existentes no local às expensas da ré e afastou pedido indenizatório por acessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar o desfazimento de edificações; e (ii) estabelecer se a ocupante irregular tem direito à indenização e retenção por acessões, bem como à isenção dos custos de demolição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido inicial expressamente abrange a demolição de toda e qualquer construção existente na área da servidão, de modo que a sentença se mantém dentro dos limites objetivos da demanda, afastando-se a alegação de julgamento ultra petita.
4.
A faixa de servidão administrativa destinada à linha de transmissão de 138 kV apresenta restrições inerentes ao serviço público, impossibilitando a construção e caracterizando como irregular qualquer ocupação privada.

5.
A presença ostensiva de torres e cabos de alta tensão evidencia a natureza aparente da servidão e afasta a alegação de boa-fé subjetiva da ocupante.

6.
O laudo pericial demonstra que as edificações localizadas sob os cabos de alta tensão representam risco à segurança e impedem a fiscalização e manutenção, reforçando a incompatibilidade da construção com a área afetada ao serviço público.
7.
A ocupação de bem público lato sensu configura mera detenção, insuscetível de gerar direitos possessórios, inclusive indenização ou retenção por acessões, conforme entendimento consolidado na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A impossibilidade de convalidação da ocupação irregular afasta a aplicação da teoria da
supressio
em áreas vinculadas à prestação de serviço público essencial.

9.
A demolição das edificações irregulares constitui consequência necessária para a plena efetividade da reintegração de posse, recaindo os custos sobre quem realizou a construção ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao desfazimento de todas as construções existentes na área da servidão atende aos limites do pedido inicial e não configura julgamento ultra petita.

2. A ocupação irregular de área sujeita a servidão administrativa de linha de transmissão configura mera detenção, afastando o direito à indenização e à retenção por acessões.

3. A boa-fé alegada pela ocupante não se caracteriza quando a servidão é aparente e ostenta sinais visíveis que evidenciam a impossibilidade de construção e o risco inerente à área.

4. A demolição das construções erigidas em faixa de servidão constitui medida necessária à recomposição da área e deve ocorrer às expensas da ocupante irregular.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 492 e 85, §11; CC, arts. 1.219 e 1.255; Lei 9.427/1996; Decreto nº 35.851/1954, art. 3º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 619; TJES, Apelação Cível nº 0004841-70.2015.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, j. 22.10.2025; TJES, AI nº 0017658-46.2016.8.08.0012, Rel. Des.ª Elisabeth Lordes, j. 13.12.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.202819-9/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 07.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001442-03.2023.8.26.0123, Rel. Jarbas Gomes, j. 04.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA HELENA PEREIRA
, assistida pela Defensoria Pública, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id n. 13215240), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(sucessora de ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS - S/A), julgou procedente o pleito autoral para determinar a reintegração da autora na posse da área de servidão administrativa, condenando a ré a proceder ao desfazimento das edificações erguidas na área, sob suas expensas, e ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela concessionária de energia Apelada, alegando ser possuidora de faixa de servidão administrativa da Linha de Distribuição "LD 138 KV GUARAPARI/SUÍÇA" . Narra que, em 11/03/2014, constatou que a Apelante praticou esbulho ao edificar um "muro de alvenaria" dentro da faixa de segurança, entre as torres 233 e 234, no Bairro Mucuri, Cariacica/ES. Informa que a Apelante foi notificada na mesma data para desfazer a obra, mas permaneceu inerte, motivando a ação, ajuizada em 10/03/2015, dentro de ano e dia do esbulho.

Em sua inicial (fls.02/19) a autora pleiteou a reintegração liminar e definitiva, bem como a "demolição de toda e qualquer construção e retirada de todo e qualquer material e entulho ali existente, tudo às expensas dos réus".

Devidamente citada, a Apelante apresentou contestação (fls. 112/127), arguindo, em suma:
i)
que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 30 anos, tendo-o adquirido em 1992;
ii)
que construiu o muro de boa-fé, para garantir sua segurança contra o tráfico de drogas local;
iii)
que a construção não impede a manutenção do serviço; e
iv)
que o imóvel cumpre sua função social de moradia. Subsidiariamente, pleiteou a condenação da autora a indenizá-la pelas "acessões (construções)" e benfeitorias, garantindo o direito de retenção (Arts. 1.219 e 1.255 do CC) .

Após instrução processual, que contou com a produção de prova pericial (
fls. 220/243
), sobreveio a r. sentença de Id nº 13215240, julgando procedentes os pedidos. O magistrado fundamentou sua decisão no Laudo Pericial, que concluiu que o muro avança na faixa de servidão, que a obra impossibilita a fiscalização e manutenção pela concessionária e que a área não é compatível com construções residenciais, devido ao "risco causado pela Alta Tensão existente nas linhas de transmissão de 138kV" . O juízo
a quo
afastou o direito à indenização por entender que a notificação de 2014 demonstrou a "patente [...] ausência de boa-fé" da ré.

Irresignada, a apelante reitera seus argumentos, focando em três pontos:
i)
a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, pois a inicial teria focado no "muro", mas a sentença condenou ao desfazimento de "edificações erguidas";
ii)
a ausência de responsabilidade pelos custos da demolição, pois sua posse de boa-fé (1992-2014) precedeu a notificação ; e
iii)
o direito à indenização pelas acessões e retenção, com base na mesma posse longeva de boa-fé.

Pois bem. A controvérsia submetida a esta instância limita-se a analisar a alegada nulidade da sentença e a eventual existência de direito da Apelante à indenização pelas acessões realizadas, bem como ao pleito de retenção.

I - Da Alegação de Julgamento
Ultra Petita

A Apelante sustenta que a sentença extrapolou os limites do pedido, violando o Art. 492 do CPC, ao condenar ao desfazimento de "edificações erguidas" (no plural), quando a petição inicial teria se limitado a requerer a demolição do "muro de alvenaria".

Sem razão a Apelante.

Embora a causa de pedir (a narrativa dos fatos) tenha sido deflagrada pela fiscalização que identificou a construção do muro em 2014, o pedido formulado na exordial que delimita a lide, foi expresso e amplo.

Conforme se verifica no item 56, (i), da petição inicial, a autora requereu:

"(i) deferir os efeitos da tutela antecipada jurisdicional, inaudita altera pars, para determinar a reintegração da Concessionária na área de sua propriedade, bem como determinar a
demolição de toda e qualquer construção e retirada de todo e qualquer material e entulho ali existente, tudo às expensas dos réus
;"

Dessa forma, a sentença que condenou a ré ao "desfazimento das edificações erguidas na área da servidão administrativa, sob suas expensas" ateve-se rigorosamente aos limites objetivos da lide, não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - Do Mérito: Da Indenização por Acessões e do Custo da Demolição

No mérito, a Apelante defende seu direito à indenização e retenção, bem como sua isenção quanto aos custos da demolição, sob o argumento central de que exerceu posse de boa-fé por 22 anos (1992 a 2014), antes de ser formalmente notificada.

O argumento não merece prosperar.

A área em questão, conforme demonstrado pela farta documentação fotográfica e, principalmente, pelo Laudo Pericial, é atravessada por uma linha de transmissão de alta tensão de 138kV, tratando-se de uma servidão administrativa
aparente
. A presença ostensiva das torres e cabos elétricos sobre o imóvel afasta, por si só, a alegação de boa-fé subjetiva (ignorância do vício ou obstáculo), pois qualquer homem médio sabe ser proibido e perigoso construir em tal local.

O Laudo Pericial foi categórico ao responder ao quesito nº 5 da própria Apelada (fl. 238), afirmando que:

"Sob o ponto de vista da segurança, a área da faixa de servidão
não é compatível
com a existência de construções residenciais, devido ao
risco causado pela Alta Tensão
existente nas linhas de transmissão de 138kV, como as que perpassam de forma aérea à área ocupada pela Requerida."

Além disso, o laudo também derrubou a tese defensiva de que a obra não atrapalharia o serviço, atestando, na resposta ao quesito nº 6 da Ré, que o imóvel
"Não"
possibilita o exercício de fiscalização e manutenção dos serviços, "pois encontra-se inserido em área reservada a faixa de servidão".

Ocorre que, para além da discussão sobre a boa-fé subjetiva, a área em questão, por ser indispensável e estar vinculada a um contrato de concessão de serviço público, possui natureza de bem público
lato sensu
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ocupação irregular de bem afetado a serviço público não pode ser convalidada pelo decurso do tempo (afastando a tese de
supressio
implícita na posse longa) e não configura posse, mas sim
mera detenção
, de natureza precária.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, materializado na
Súmula 619
, que dispõe:

"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

Este é, precisamente, o entendimento que vem sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível. Em julgamento recente de matéria idêntica (AP 0004841-70.2015.8.08.0048), também sob minha relatoria, restou assentado o seguinte entendimento:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPRESSIO INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. DEMOLIÇÃO DA OBRA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse exercida pela concessionária decorre de servidão administrativa regularmente instituída por decreto de utilidade pública, sendo legítima e anterior à ocupação realizada pela ré [...] . 4. O laudo pericial comprova de forma inequívoca que o imóvel da requerida está integralmente edificado sob os cabos de alta tensão [...] . 5. A tese de supressio é inaplicável em face da natureza pública da área ocupada e da função essencial da servidão, sendo inadmissível convalidação da ocupação irregular diante do risco à segurança pública e ao fornecimento de energia . 6.
A ocupação de bem público por particular constitui mera detenção, de natureza precária, não gerando direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ
, mesmo quando a Administração tenha tolerado a presença por certo tempo . [...]
Tese de julgamento
:

1. A edificação realizada em faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica configura esbulho possessório, sendo legítima a reintegração de posse em favor da concessionária.

2. A inércia da concessionária não convalida a ocupação irregular nem autoriza a aplicação da teoria da supressio quando se trata de bem público afetado a serviço essencial.

3.
A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção precária, insuscetível de gerar direito à indenização ou à retenção por benfeitorias, ainda que realizadas com alegada boa-fé
.

4. A demolição de construção irregular sobre faixa de servidão é medida necessária à plena efetividade da reintegração de posse, recaindo o ônus sobre o ocupante irregular . (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0004841-70.2015.8.08.0048. RELATORA DES.ª DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA. DATA DE JULGAMENTO: 22/10/2025. 3ª CÂMARA CÍVEL).

Os direitos pleiteados pela Apelante (indenização e retenção) previstos nos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil são garantidos exclusivamente ao "possuidor". Sendo a Apelante, à luz da lei e da jurisprudência, mera detentora da área, não lhe assiste o direito de ser indenizada pelas acessões (casa e muro) que irregularmente construiu, tampouco o direito de reter o imóvel.

Nesse sentido, colaciono julgados análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LINHA DE TRANSMISSÃO - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INVASÃO - FAIXA DE SEGURANÇA - COMPROVAÇÃO - EMPECILHO À MANUTENÇÃO DA LINHA - MERA DETENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA - DESCABIMENTO [...] -
A ocupação de área pública, consistente na invasão de faixa de domínio de linha de transmissão de energia elétrica, dada sua irregularidade e em virtude da especial natureza do imóvel, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, de molde a afastar o direito à indenização por benfeitoria.
- Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.202819-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 11/11/2024).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. [...] 4.
A suposta boa-fé da apelante não afasta a condição de mera detentora do bem público, tampouco legitima a permanência no local ou confere direito à indenização por benfeitorias.
A inércia da Administração em relação à ocupação irregular por período prolongado não gera direito adquirido ou convalidação da posse. 5. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001442-03.2023.8.26.0123; Relator (a): Jarbas Gomes; 11ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 04/07/2025).

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, ao analisar o Agravo de Instrumento nº 0017658-46.2016.8.08.0012, interposto pela própria Apelante contra a decisão liminar proferida nestes autos, já havia sedimentado a ilegalidade da construção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESCELSA – LINHA DE TRANSMISSÃO – CONSTRUÇÃO DENTRO DA FAIXA DE SEGURANÇA – ESBULHO CARACTERIZADO – RISCO DE MORTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 3 do Decreto nº 35.851/54 não autoriza construções dentro das áreas atingidas pelo ônus da servidão, considerada faixa de segurança. 2- Pelos documentos acostados aos autos encontra-se nítida a violação do direito possessório da ESCELSA por parte da agravante, eis que esta edificou em área situada logo abaixo das linhas de transmissão, o que pode ocasionar, por certo, perigo a vida da agravante e dos trabalhadores da empresa, que ali fazem manutenção da rede elétrica. 3 - A agravante foi notificada para o desfazimento da construção, porém manteve-se inerte. [...] (TJES, AI 0017658-46.2016.8.08.0012, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 13/12/2016, Pub. 16/12/2016 - Acórdão anexado nos autos de origem ).

Sendo a construção ilícita, perigosa (fato atestado pela perícia) e insuscetível de indenização (Súmula 619 STJ), a demolição é a consequência lógica para o restabelecimento do
status quo ante
. Por corolário, o custo para o desfazimento do ilícito deve recair sobre quem o praticou, motivo pelo qual a sentença também acertou ao determinar que a demolição ocorra "sob suas expensas".

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA HELENA PEREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar